Tribunal: TJMT
Processo: 1000530-57.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1000530-57.2020.8.11.9005
Agravante: Município de Tangará da Serra
Agravado: Débora Borges dos Santos
Terceiro Interessado: Estado de Mato Grosso
Custos Legis: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Tangará da Serra, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande que, nos autos do Processo n. 1007840-60.2020.8.11.0002, determinou ao Agravante e ao Estado de Mato Grosso que forneçam à Agravada o medicamento Enoxaparina Sódica 40mg, conforme a prescrição médica.
O Agravante sustenta, em síntese, que a remuneração bruta, apenas da parte autora, é de R$ 12.258,12 (doze mil duzentos e cinquenta e oito reais e doze centavos) mensais, e que seu esposo, gerente bancário, recebe salário superior à média da renda auferida pela população brasileira, circunstâncias que denotariam a impropriedade no deferimento liminar do pleito autoral, posto que o custo mensal do medicamento pleiteado não comprometeria, sequer, 10% (dez por cento) da renda familiar.
Aduz que o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu requisitos para o fornecimento de medicamentos na via judicial, sendo um deles, a demonstração da hipossuficiência financeira, sobretudo, diante do abarrotamento do Judiciário com demandas judiciais de mesma espécie e da escassez de recursos financeiros destinado à saúde.
Por essas razões, pugna pela concessão do efeito suspensivo, a fim de sobrestar, liminarmente, a decisão agravada, a qual requer seja anulada, por ocasião do exame do mérito recursal.
Juntou documentos.
É o que merece registro. Decido.
O efeito suspensivo, como é sabido, somente será concedido nos casos em que houver a probabilidade do provimento do recurso ou o risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil.
Na hipótese, extrai-se dos documentos acostados a este Recurso e dos fundamentos apresentados no Agravo de Instrumento que, a princípio, razão não assiste ao Recorrente.
Afinal, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao concluir o julgamento do recurso repetitivo (REsp 1.657.156), relatado pelo ministro Benedito Gonçalves, determinou os requisitos para que o Poder Judiciário ordene o fornecimento de remédios fora da lista do SUS.
Naquela decisão, fixaram-se os critérios para que se autorize e determine o fornecimento dos medicamentos, quando não incorporados em atos normativos do SUS. São eles: 1 - comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2 - incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e 3 - existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
In casu, verifico que a Agravada necessita fazer uso do medicamento Enoxaparina Sódica 40mg, medicamento este listado dentre aqueles da aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde, e distribuído às farmácias de Alto Custo dos Estados e do Distrito federal, como sendo um fármaco do componente especializado.
O direito postulado na ação de base, como se sabe, decorre da Constituição da República Federativa do Brasil, que garante, a todos, a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, caput) e elege a saúde como direito social (art. 6o), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).
O dever estatal não se restringe apenas a organizar políticas públicas que visem a combater ou a prevenir a população da propagação de doenças, mas, também, o atendimento individual do paciente, que deve ter uma assistência digna nos hospitais mantidos pelo Poder Público.
Dessa forma, os direitos fundamentais à vida e à saúde são direitos inalienáveis, que reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais.
Negar o tratamento de urgência indicado implica a negativa ao direito fundamental à saúde e à vida, consagrado pela Constituição Federal e pela Lei n. 8.080/90, que impõem a assistência terapêutica integral, e cabe à União, ao Distrito Federal, aos Estados Membros e aos Municípios, solidariamente, prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do ser humano.
Nesse norte, não há dúvidas de que cabe ao SUS, além da atribuição do planejamento e organização da distribuição de serviços de saúde à coletividade, o atendimento individual do necessitado (art. 118, inciso III, letra “a” da Lei 8.080/1990).
Dessarte, inegável, também, a obrigatoriedade de a Administração Pública, por meio do SUS, fornecer ao doente o tratamento de que necessita, sob pena de lhe causar grave risco à saúde.
Nessa quadra, a princípio, haja vista a universalidade do direito à saúde, não me parece acertada a afirmação de que, para o fornecimento do medicamento pleiteado, inserto na lista do SUS, seja imprescindível a demonstração da incapacidade financeira, requisito este, aparentemente, voltado àqueles medicamentos não constantes da citada relação.
Assim, nesta fase de cognição sumária, não me convenço da necessidade de sobrestar a decisão hostilizada.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo pretendido.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça.
Ultimadas as providências, tornem-me os autos conclusos.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de setembro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.